Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CANCELAMENTO IMOTIVADO DE PACOTE TURÍSTICO. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DOS CONSUMIDORES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do autor. Nesse passo, diante da alegação de que a empresa recorrente seria a responsável pelos danos que suportou a parte consumidora (defeituosa prestação de serviços), resulta evidenciada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento constituiria matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. No caso que ora se apresenta, os consumidores alegam que: i) no dia 11.8.2020 adquiriram pacote de viagens, perante a primeira requerida, com destino à João Pessoa-PB, com embarque em 11.7.2021 e retorno em 17.7.2021, no valor total de R$ 6.167,00 (sendo R$881,00 para cada requerente); ii) um dos requerentes (Marcos de Sousa) teria entrado em contato com a agência de viagens em 05.10.2020 para solicitar informações acerca da política de cancelamento do pacote pela empresa (condições de reembolso); iii) a despeito de o consumidor ter apenas solicitado informações (sem formalizar o pedido de cancelamento), a empresa teria cancelado o pacote turístico de forma unilateral; iv) foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do imbróglio (reversão do cancelamento), por meio de ligações para a empresa, (ID 31813814/31813819) e registro de reclamação no PROCON -DF (ID 31813896 – p.2).
B. Ação ajuizada, com vistas à condenação solidária das requeridas à reparação por danos materiais correspondentes a R$ 881,00 (para cada requerente), além de danos morais (individualmente considerados) no valor de R$ 5.000,00. Acordo celebrado com a TAM LINHAS AÉREAS S/A (concessão de crédito no valor de R$2.857,14 a cada um dos requerentes, com o prosseguimento da ação em face da primeira requerida).
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que os requerentes, na qualidade de consumidores, têm em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
D. Com efeito, a parte recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório à demonstração da alegada culpa exclusiva de terceiro (CPC, art. 373, II), tampouco apresentou qualquer prova que corroborasse sua alegação (cancelamento da passagem pela empresa aérea em decorrência da pandemia do vírus COVID-19), tudo, a robustecer a verossimilhança da versão dos fatos apresentada pelos consumidores. Ressalta-se que, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), tal questão não foi informada pela empresa aérea, nem tampouco há qualquer demonstração de impedimento de desembarque no aeroporto de destino ou alguma medida restritiva não regular no local de partida para as datas de passagens que estavam agendadas.
E. Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade dos requerentes (cancelamento imotivado do pacote turístico que frustrou a legítima expectativa dos consumidores de usufruir suas férias em local previamente programado; patente descaso aos legítimos reclames das partes consumidoras que se viram obrigadas a bater às portas do Judiciário para ver garantidos seus direitos), a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186) proporcionalmente fixados (R$ 2.000,00, para cada requerente - valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso).
F. No mais, cabível a restituição da quantia despendida com hospedagem (R$ 466,17 para cada requerente, já descontadas as despesas referentes às passagens). Inaplicável ao caso vertente as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o), vez que no caso concreto o cancelamento não decorreu de hipótese de inevitabilidade inerente à força maior (medidas emergenciais para “enfretamento” da pandemia) e sim de falha na prestação dos serviços pela agência de viagens (cancelamento injustificado dos pacotes turísticos).
G. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor à recorrente a referida condenação, sobretudo se não desponta prejuízo processual.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).